Tribunal: TJPA
Processo: 0004570-10.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004570-10.2017.8.14.0053

APELANTE: ERLI WILIAN DE CASTRO, VANIA MARIA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Erli Willian de Castro e Vania Maria Pereira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença determinou: (i) recuperação da área degradada mediante PRAD, com multa diária em caso de descumprimento; (ii) indenização por danos materiais, se inviável a recomposição; e (iii) indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 15.000,00, destinada ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal no agravo interno ao suscitar, pela primeira vez, a nulidade da citação por edital; e (ii) apurar se os agravantes deixaram de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno inova indevidamente ao alegar nulidade da citação por edital, matéria que não integrou as razões da apelação nem foi arguida em momento processual anterior, estando, portanto, preclusa.

Os recorrentes não impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, que versou sobre a responsabilidade objetiva ambiental, a legitimidade do auto de infração e a proporcionalidade da multa, limitando-se a suscitar questões dissociadas do conteúdo decisório.

A ausência de correlação lógica e direta entre as razões recursais e a decisão impugnada afronta o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III), o que configura vício formal impeditivo do conhecimento do recurso.

Mesmo questões de ordem pública, como a nulidade de citação, estão sujeitas à preclusão consumativa quando não arguidas na primeira oportunidade processual cabível, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A parte recorrente deve apresentar impugnação específica e coerente aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

A alegação de nulidade da citação por edital, quando não arguida oportunamente, configura inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sendo vedada por força da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.010, III, e 1.015; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1947526/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.06.2022; TJDFT, Acórdãos 1143558 e 1109326; TJMG, AC 10637140032086001 e ApCiv 1.0525.15.016819-9/001.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ERLI WILLIAN DE CASTRO e VANIA MARIA PEREIRA CASTRO
, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática desta Relatoria, que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 20667606).

A r. sentença condenou os réus a: (i) promoverem a recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com multa diária em caso de descumprimento; (ii) pagar indenização por danos materiais, se inviável a recomposição; e (iii) pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 15.000,00, revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

No agravo interno (ID 28493863), os agravantes alegam, em síntese: (i) nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências para localização das partes; (ii) mitigação indevida dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV); e (iii) omissão da decisão monocrática quanto à análise da preliminar de nulidade da citação, por se tratar de questão de ordem pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28679228), defendendo a regularidade da citação editalícia, a atuação válida da Defensoria como curadora especial, e a responsabilidade objetiva dos réus pelos danos ambientais, nos termos da legislação de regência.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente recurso não merece conhecimento.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a admissibilidade dos recursos exige a observância dos requisitos intrínsecos, quais sejam, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, assim como os extrínsecos, consistentes no preparo, tempestividade e regularidade formal.

No caso em apreço, verifica-se que os agravantes, ao interpor o agravo interno, não refutam os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação, qual seja, a existência de responsabilidade objetiva ambiental (art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81), a legitimidade do auto de infração ambiental e a proporcionalidade da multa aplicada. Ao invés disso, inovam ao suscitar, pela primeira vez, a nulidade da citação por edital, matéria que não integrou as razões da apelação (ID nº 20667608), tampouco foi arguida em momento processual anterior.

Trata-se, portanto, de desdobramento do princípio da dialeticidade recursal, que exige da parte recorrente motivação clara, lógica e coerente, dirigida ao conteúdo da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido, resta evidenciada a ocorrência de inovação recursal, tendo em vista que até as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando não suscitadas no primeiro momento oportuno.

O recorrente
deveria ter apresentado fundamentos de fato e de direito pelos quais houvesse
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Importante ressaltar que
os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão constitui requisito formal e substancial do recurso, por observância ao que preleciona o

princípio da dialeticidade.

A propósito, acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.
(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

A respeito do assunto em discussão, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1
. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão
. 2. O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.(STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (grifo nosso)

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(TJDFT,
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)(grifo nosso)

"
Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.
A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."
(TJDFT,
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício.
(TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017) (grifo nosso)

Desse modo, ao não combater os fundamentos da decisão guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, bem como utilizar matéria que não foi objeto de apreciação no Juízo de 1º grau e nem neste Juízo “ad quem”, os apelantes incorreram em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo não conhecimento do recurso
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e inovação recursal indevida.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2025